Tribunal: TJMT
Processo: 1009026-84.2017.8.11.0015
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009026-84.2017.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[LUIZ CARLOS DE SOUZA - CPF: 840.315.491-72 (APELANTE), ERLI HENRIQUE GARCIA - CPF: 293.549.848-86 (ADVOGADO), BRADESCO SEGUROS S/A - CNPJ: 33.055.146/0001-93 (APELADO), FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE), ERLI HENRIQUE GARCIA - CPF: 293.549.848-86 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS DE SOUZA - CPF: 840.315.491-72 (APELADO), BRADESCO SEGUROS S/A - CNPJ: 33.055.146/0001-93 (APELANTE), FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO DO AUTOR E DESPROVEU O DA SEGURADORA.

E M E N T A

APELAÇÃO Nº
1009026-84.2017.8.11.0015

APELANTE(S):

BRADESCO SEGUROS S/A

LUIZ CARLOS DE SOUZA

APELADO(S):

BRADESCO SEGUROS S/A

LUIZ CARLOS DE SOUZA

EMENTA

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL -

AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - PROCEDÊNCIA – LAUDO PERICIAL – INEXISTÊNCIA DE INVALIDEZ PERMANENTE –

EXISTENCIA DE SEQUELA RESIDUAL – PAGAMENTO PROPORCIONAL CONFORME A SEQUELA CONSIDERADA NO LAUDO PERICIAL – INDENIZAÇÃO DEVIDA – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - CAUSA DE PEQUENA MONTA -
POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA -
REGRA PREVISTA NO §8º DO ART. 85 DO CPC/15 - ENTENDIMENTO PACIFICADO NO STJ
AREsp 1337674/DF
E
REsp 1746254/SP
-

RECURSO DA SEGURADORA DESPROVIDO
–
RECURSO DA PARTE AUTORA PROVIDO
.

Não obstante a perícia médica judicial tenha concluído pela “
Ausência de invalidez permanente
”, também considerou que: “
o valor da indenização do seguro DPVAT, considerando a tabela contida no anexo 1 da Lei 6.194/74”,
será de

“
sequela residual de 5%.”
, sendo portanto, nítida a percepção de que o apelado faz jus ao recebimento da indenização do seguro obrigatório DPVAT, tendo em vista que a limitação funcional do membro inferior direito é bastante para caracterizar a disfunção exigida pela lei.

A teor do § 8º do artigo 85 do CPC/15, nas causas em que não houver condenação em valores ou se este for inestimável ou de pequena monta, os honorários podem ser arbitrados por meio de análise equitativa do magistrado, desde que respeitados os parâmetros estabelecidos no § 2º do mesmo dispositivo legal.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de dois Recursos de Apelação Cível interpostos contra a sentença proferida na
Ação Sumária de Cobrança de Seguro Obrigatório - DPVAT
, ajuizada por
LUIZ CARLOS DE SOUZA

em face de
BRADESCO SEGUROS S/A,
a qual julgou
procedente
a pretensão inicial, condenando a seguradora ao pagamento do valor de
R$ 945,00 (novecentos e quarenta e cinco reais), a título de seguro obrigatório, acrescido de juros legais de 1% (um por cento) a partir da citação válida e correção monetária pelo índice oficial do INPC a partir da data do sinistro (28/05/2016)
, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º, c/c artigo 86, parágrafo único, ambos do CPC/15 (ID 51759093).

Recurso da seguradora - BRADESCO SEGUROS S/A:

Em suas razões recursais (ID 51759095), a seguradora

apelante sustenta que

que o autor não possui direito à indenização, merecendo reforma a sentença para que seja o pedido julgado improcedente, porquanto dos documentos juntados na exordial e do laudo pericial (ID.11753899), “
o d. perito foi claro em dizer que inobstante o autor apresentar a leve restrição no pé NÃO há invalidez permanente
”.

Sob tais argumentos, requer seja dado provimento ao presente recurso de apelação reformando a r. sentença de primeiro grau, para julgar improcedente os pedidos autorais, uma vez que não há invalidez a ser indenizada, condenando o apelado ao pagamento das custas e honorários.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 51759109).

Recurso de
LUIZ CARLOS DE SOUZA:

A parte autora, por sua vez, sustenta que os honorários sucumbenciais fixados em 15% sobre o valor da condenação estão aquém do razoável, requerendo, pois, sua majoração.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 51759107).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

APELAÇÃO Nº
1009026-84.2017.8.11.0015

APELANTE(S):

BRADESCO SEGUROS S/A

LUIZ CARLOS DE SOUZA

APELADO(S):

BRADESCO SEGUROS S/A

LUIZ CARLOS DE SOUZA

VOTO

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a parte
autora,
LUIZ CARLOS DE SOUZA,
ajuizou
Ação Sumária de Cobrança de Seguro Obrigatório – DPVAT
em face de
BRADESCO SEGUROS S/A
, aduzindo que, em 28/05/2016, foi vítima de acidente de trânsito, fato devidamente comprovado pelo Boletim de Ocorrência e demais documentos médicos anexados à inicial (IDs 51758485 e 51758491/

51759058).

Em sua inicial (ID 51758483), requereu a condenação da seguradora ao pagamento da indenização do seguro obrigatório – DPVAT no valor de R$13.500,00, além do pagamento do ônus sucumbencial.

Ao apreciar o feito, o magistrado singular
julgou procedente o pedido inicial, nos termos do relato.

Inconformadas, recorrem as partes.

Pois bem.

A controvérsia se refere à alegada existência de invalidez permanente a justificar a condenação da seguradora ao pagamento da complementação da verba indenizatória do seguro DPVAT.

C
omo se sabe, o seguro DPVAT previsto na Lei nº 6.194/74 é devido em decorrência de “
danos pessoais causados por
veículos automotores de via terrestre
,
ou por sua carga
,
a pessoas transportadas
ou não
”, sendo imprescindível a demonstração da ocorrência do sinistro, o nexo de causalidade entre este e que o dano corresponda a invalidez permanente ou à morte.

Nessa perspectiva, o art. 3º, §1º, II, da Lei 6.194/74, prevê:

“Art. 3º Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2º desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada:

§ 1º No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o disposto abaixo:

II - quando se tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para

as de leve repercussão,
adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), nos casos de
sequelas residuais
.”

In casu
, ainda que o laudo pericial tenha atestado: “
Ausência de invalidez permanente”
, constatou a presença de
sequela residual de 5%
(ID. 51759085),
in verbis
:

“HISTÓRICO

Relata acidente de moto em 28/05/2016 onde sofreu fratura de tíbia e fíbula distal esquerda com necessidade de fixador externo para correção. Posteriormente, foi colocado placa e parafusos. Relata que ficou com fraqueza em perna esquerda.

DESCRIÇÃO:

1- Cicatriz em tornozelo, região maleolar interna esquerda e terço inferior da perna esquerda.

NATUREZA DA PERICIA: VERIFICAÇÃO DA EXISTENCIA E QUALIFICAÇAO DA INVALIDEZ PERMANENTE DE ACORDO COM ANEXO DA LEI 6.194/74

Danos Corporais Segmentares (Parciais incompletos) - Repercussões em Partes de membros Superiores e Inferiores

Percentuais das Perdas

- Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros superiores ( ) e/ou de uma das mãos ( )

- Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros inferiores (x)

Repercussão intensa ( )52,5%

Repercussão média ( )35%

Repercussão leve ( )17,5%

Sequela Residual (x)5%

COMENTÁRIOS OU DISCUSSÃO

Periciando apresenta leve restrição no dorso flexão do pé esquerdo. Não ha invalidez.

CONCLUSÃO

Ausência de invalidez permanente.

RESPOSTA AOS QUESITOS DO JUIZ.

1º) O AUTOR/BENEFICIARIO É PORTADOR DE INVALIDEZ PERMANENTE?

RESPOSTA: Não

2º) QUAIS OS MEMBROS AFETADOS, E 0 GRAU DE INCAPACIDADE?

RESPOSTA: Não há incapacidade.
Há sequela residual de 5%.”

(...)

RESPOSTA AOS QUESITOS ANEXOS AO PROCESSO. (...)

6°) EM SENDO COMPROVADA A INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL, E COMPOSTA OU INCOMPLETA? QUAL 0 GRAU APRESENTADO ADMITINDO-SE UMA ESCALA DE 1-100%?

RESPOSTA: Não ha invalidez

6º) SENDO QUANTIFICAVEL A RESPOSTA DO ITEM ANTERIOR,
QUAL SERIA O CORRETO VALOR DA INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT, CONSIDERANDO A TABELA CONTIDA NO ANEXO 1 DA LEI 6.194/74?

RESPOSTA:
Sequela residual 5%”

Assim sendo, não obstante a perícia médica judicial tenha concluído pela “
Ausência de invalidez permanente
”, também considerou que: “
o valor da indenização do seguro DPVAT, considerando a tabela contida no anexo 1 da lei 6.194/74”,
será de

“
sequela residual de 5%.”
, sendo portanto, nítida a percepção de que o apelado faz jus ao recebimento da indenização do seguro obrigatório DPVAT, tendo em vista que a limitação funcional do membro inferior direito é bastante para caracterizar a disfunção exigida pela lei.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – NULIDADE DA SENTENÇA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME COMPLEMENTAR – INVIABILIDADE – PRELIMINAR REJEITADA – EXISTÊNCIA DE LAUDO PERICIAL QUE ATESTA E QUANTIFICA A DISFUNÇÃO DECORRENTE DE ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO – LESÃO DEVIDAMENTE COMPROVADA – RECURSO DESPROVIDO.

“Não há cerceamento de defesa no julgamento antecipado da lide quando as provas produzidas nos autos, sobretudo a pericial, são suficientes para estabelecer um juízo de certeza a respeito do caso.” (SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/11/2018, Publicado no DJE 22/11/2018).

“Demonstrado nos autos ter sido a parte autora vítima de acidente automobilístico e que deste resultara lesões que culminaram em sequela residual e disfunção leve de punho esquerdo de se concluir que faz jus ao recebimento de indenização securitária – DPVAT.” (Ap 48715/2016, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 03/08/2016, Publicado no DJE 12/08/2016).”
(N.U 0000410-13.2016.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Vice-Presidência, Julgado em 29/01/2019, Publicado no DJE 04/02/2019)

“APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – VALOR DA INDENIZAÇÃO – MERA SEQUELA RESIDUAL – INEXISTÊNCIA DE INVALIDEZ COMPLETA PERMANENTE – PROCEDÊNCIA DO PEDIDO EM PEQUENA PARTE – SUCUMBÊNCIA MANTIDA A CARGO DO AUTOR. 1. Controvérsia centrada na discussão do valor da indenização devida por seguro DPVAT, bem como na distribuição da sucumbência. 2. Acidente ocorrido após a Lei nº 11.482, de 31/05/2007 e também após a Lei nº 11.945, de 04/06/2009, as quais alteraram a lei de regência do DPVAT (Lei nº 6.194, de 19/12/1974) relativamente aos valores a serem pagos quando devida a indenização. 3. Havendo mero dano sequelar residual, a par da perícia indicar a ausência de invalidez, tem-se que não há invalidez completa, mas ao menos parcial incompleta, a justificar a conclusão do próprio perito quanto à existência de sequela residual. Assim, nos termos do art. 3º, § 1º, inc. II, Lei nº 6.194, de 19/12/1974, é devida indenização de 10%, que corresponde a R$ 1.350,00. 4. A Lei nº 6.194, de 19/12/1974, ao tratar da indenização por invalidez, seja completa ou parcial, é expressa no sentido de que esta deve ser permanente (art. 3º, inc. II). 5. A atribuição de sucumbência, nos termos do art. 21, parágrafo único, do Código de Processo Civil/1973 (atual art. 86, parágrafo único, CPC/15), deve observar as nuances de cada hipótese concreta, observando-se, em especial, eventual êxito majoritário de uma das partes. 6. Apelação conhecida e provida em parte.”
(TJ-MS - APL: 08015738920138120029 MS 0801573-89.2013.8.12.0029, Relator: Des. Paulo Alberto de Oliveira, Data de Julgamento: 14/06/2016, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 15/06/2016)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – LAUDO PERICIAL – INEXISTÊNCIA DE INVALIDEZ PERMANENTE – LAUDO PERICIAL – PRESENÇA DE SEQUELA RESIDUAL – PAGAMENTO PROPORCIONAL DEVIDO CONFORME A LESÃO COMPROVADA NOS AUTOS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Tendo o laudo pericial descartado a existência de invalidez funcional no segurado, mas registrado a presença de leve debilidade no membro atingido por lesão decorrente de acidente de trânsito, reconhece-se a sequela residual, fazendo o segurado jus ao recebimento da indenização securitária conforme a lesão comprovada nos autos.”

(TJ-MS - APL: 08007696620138120015 MS 0800769-66.2013.8.12.0015, Relator: Des. Marcos José de Brito Rodrigues, Data de Julgamento: 07/06/2016, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 08/06/2016)

Destarte, não há que se falar em indeferimento do pedido de indenização do seguro obrigatório DPVAT, devido à ausência de invalidez, como pretendido pela seguradora apelante.

HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS

Com relação aos honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 15% sobre o valor da condenação, há que se destacar que
o magistrado não está adstrito aos patamares estipulados pelo art. 85 do CPC/15, quais sejam, o mínimo de 10% (dez por cento) e o máximo de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Isso porque, a teor do § 8º do artigo 85 do CPC/15, nas causas em que não houver condenação em valores ou se este for inestimável ou de pequena monta, os honorários podem ser arbitrados por meio de análise equitativa do magistrado, desde que respeitados os parâmetros estabelecidos no § 2º do mesmo dispositivo legal.

Na hipótese dos autos, a verba honorária foi arbitrada em quantia equivalente a 15% (quinze por cento) do valor da condenação fixado em R$ 945,00 (novecentos e quarenta e cinco reais), o qual, de fato não atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, tampouco remunera adequadamente o causídico.

Nesse sentido é entendimento pacificado do STJ, vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. ALTERAÇÃO DO VALOR FIXADO. POSSIBILIDADE. REGRAS PREVISTAS NO ART. 85 DO CPC/15. PROVIMENTO. 1. Execução de obrigação de fazer. 2. Com a ressalva do meu entendimento, a 2ª Seção definiu que, quanto à fixação dos honorários de sucumbência, temos a seguinte ordem de preferência: (I) primeiro, quando houver condenação,

devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2º); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2º); ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2º); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8º). Precedente da 2ª Seção. 3. Agravo interno provido para majorar os honorários de sucumbência em favor da recorrente para 10% sobre o proveito econômico obtido pela vencedora.”
(AgInt no AREsp 1337674/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/07/2019, DJe 02/08/2019).

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ART. 85, § 2º, DO CPC/2015. PROPORCIONALIDADE NA FIXAÇÃO DO QUANTUM. DECISÃO MANTIDA. 1. Os honorários advocatícios devem ser arbitrados a partir do valor da causa ou do proveito econômico experimentado, com obediência aos limites impostos pelo § 2º do art. 85 do CPC/2015, os quais se aplicam, inclusive, nas decisões de improcedência e quando houver julgamento sem resolução do mérito. Somente quando inestimável ou irrisório o proveito econômico ou muito baixo o valor da causa, a referida verba poderá ser fixada por apreciação equitativa, nos termos do § 8º do mesmo dispositivo. Precedentes. 2. O valor fixado obedece os limites legais, bem como atende as circunstâncias previstas nos incisos do art. 85, § 2º, do CPC/2015, devendo ser mantido. 3. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt nos EDcl no REsp 1746254/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 21/06/2019).

No mesmo sentido é o entendimento pacificado neste Tribunal de Justiça:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – INADIMPLÊNCIA QUANTO AO PAGAMENTO DO PRÊMIO – IRRELEVÂNCIA – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELA SÚMULA Nº 257 DO STJ – VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL – VALOR ÍNFIMO – MAJORAÇÃO – OBSERVÂNCIA DOS DITAMES DAS ALÍNEAS DOS §§ 2º E 8º DO ART. 85 DO CPC – SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO – PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – PRIMEIRO APELO CONHECIDO E PROVIDO E SEGUNDO APELO DESPROVIDO. Conforme entendimento consolidado pelo enunciado da Súmula nº 257 do colendo STJ: “A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização”. Portanto, o direito ao recebimento da indenização depende apenas da prova do acidente e dos danos causados por ele, o que restou demonstrado à saciedade na hipótese, não estando vinculado ao pagamento do prêmio do seguro DPVAT. Quando fixados em quantia irrisória, torna-se necessária a majoração dos honorários advocatícios para o valor suficiente a remunerar o trabalho dos advogados, com o fito de não tornar aviltante o exercício da profissão.”
(Ap 145592/2017, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/12/2018, publicado no DJE 12/12/2018).

“RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE INCOMPLETA - INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL – BAIXO VALOR DA CAUSA E DA CONDENAÇÃO – CASO CONCRETO QUE IMPÕE A FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA - MAJORAÇÃO - ART. 85, §§ 8º E 11, CPC/2015 - RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO. Em observância aos parâmetros legais que norteiam a matéria, atendidos os critérios da razoabilidade e em prestígio ao exercício da advocacia, impõe-se a fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa, com fulcro no artigo 85, §8º, do CPC, cuja majoração também atende ao disposto no §11 do mesmo artigo.”
(APELAÇÃO CÍVEL Nº 1002212-41.2018.8.11.0041, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/11/2018, publicado no DJE 23/11/2018).

Assim, em observância aos parâmetros legais que norteiam a matéria, atenta à baixa complexidade da causa por se tratar de demanda repetida corriqueiramente e ao tempo despendido no desempenho do serviço, os honorários sucumbenciais devem ser fixados por apreciação equitativa no montante de R$ 1.000,00 (mil reais).

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso da seguradora e, por consequência, levando em consideração o que dispõe o § 11 do artigo 85 do CPC/15, fixo os honorários recursais em R$ 300,00 (trezentos reais) em favor do causídico da parte recorrida.

Ainda,

dou provimento
ao recurso da parte autora para majorar a verba honorária para o montante de R$ 1.000,00 (mil reais), com fundamento no artigo 85, §§ 2º e 8º, do CPC/15.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2020